Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE SOFTWARES, TECNOLOGIAS E SERVIÇOS AFINS. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
3. O descompasso entre o acórdão embargado e posicionamentos jurisprudenciais não vinculantes é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Eventual inconformismo quanto à valoração da prova e quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão perfaz circunstância alheia ao propósito dos embargos, não sendo cabível a rediscussão da matéria com o escopo de fazer prevalecer ponto de vista diverso. Impossibilidade de reabrir o debate da causa.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.